Tribunal: CARF
Processo: 15563.720096/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos constitutivos do auto de infração veiculam, com clareza e precisão, todos os substratos fáticos e jurídicos nos quais se fundamenta o lançamento.
SIMPLES FEDERAL E NACIONAL. EMPRESA NÃO OPTANTE. EFEITOS.
Tratando-se de empresa que não ostenta, no período de apuração, o status de optante pelo Simples Federal e nem pelo Simples Nacional, é aplicável o regime de tributação comum, sujeitando-se a mesma ao recolhimento das contribuições que perfazem a cota patronal.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68. MULTA.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias. A multa por descumprimento de obrigação acessória definida na legislação previdenciária não pode ser reduzida ou dispensada por falta de previsão legal.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ART. 136 DO CTN.
A cominação de sanção por descumprimento de obrigação acessória independe da comprovação de dolo, conforme previsto no art. 136 do CTN.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da Lei 8.212/91.
CÁLCULO DE MULTA, DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a edição da Medida Provisória n° 449/2008, as penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias vinculadas a GFIP e de obrigações principais, passaram a ser previstas nos art. 32-A, 35 e 35-A da Lei no 8.212/91. Se os fatos geradores discutidos ocorreram em período anterior à vigência da Medida Provisória n° 449/2008, correta a retroatividade da norma mais benéfica até a competência 11/2008, inclusive, aqui compreendidas às multas por descumprimento de obrigação acessória e a multa de mora.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A documentação constante nos autos comprova a natureza dos fatos geradores da obrigação tributária e dá suporte ao lançamento realizado. O indeferimento de perícia ou diligência não é causa de cerceamento de defesa, nos termos da Súmula n o 163 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720096/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS E
AVANCADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos constitutivos do auto de
infração veiculam, com clareza e precisão, todos os substratos fáticos e
jurídicos nos quais se fundamenta o lançamento.
SIMPLES FEDERAL E NACIONAL. EMPRESA NÃO OPTANTE.
EFEITOS.
Tratando-se de empresa que não ostenta, no período de apuração, o status de
optante pelo Simples Federal e nem pelo Simples Nacional, é aplicável o
regime de tributação comum, sujeitando-se a mesma ao recolhimento das
contribuições que perfazem a cota patronal.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
CFL 68. MULTA.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias. A multa por
descumprimento de obrigação acessória definida na legislação previdenciária
não pode ser reduzida ou dispensada por falta de previsão legal.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ART. 136 DO CTN.
A cominação de sanção por descumprimento de obrigação acessória independe
da comprovação de dolo, conforme previsto no art. 136 do CTN.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento
de obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91,
em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-
A da Lei 8.212/91.
CÁLCULO
DE
MULTA,
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720096/2011-99
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

Com a edição da Medida Provisória n° 449/2008, as penalidades aplicadas em
razão do descumprimento de obrigações acessórias vinculadas a GFIP e de
obrigações principais, passaram a ser previstas nos art. 32-A, 35 e 35-A da Lei
no 8.212/91. Se os fatos geradores discutidos ocorreram em período anterior à
vigência da Medida Provisória n° 449/2008, correta a retroatividade da norma
mais benéfica até a competência 11/2008, inclusive, aqui compreendidas às
multas por descumprimento de obrigação acessória e a multa de mora.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
A documentação constante nos autos comprova a natureza dos fatos geradores
da obrigação tributária e dá suporte ao lançamento realizado. O indeferimento
de perícia ou diligência não é causa de cerceamento de defesa, nos termos da
Súmula n o 163 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial ao recurso para que se observe o cálculo da multa mais
benéfica para a obrigação principal, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20% para as competências até
11/2008, inclusive, e para aplicação da retroatividade benigna da multa para a obrigação
acessória, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época
dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09, para as
competências até 11/2008, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
5
259
407
530

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 15563.720100/2011-19
que, em síntese, trata de arrolamento de bens para satisfação do crédito tributário.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 12-58.408 da lavra da 13a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

O presente processo administrativo refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados pela empresa em
epígrafe, não declaradas em GFIP, relativas: a) à parte da empresa e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (AI no 37.124.652-0) e b) às
devidas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) – AI no
37.124.653-9.
2. O presente crédito abrange ainda multa isolada por descumprimento da obrigação
acessória de declarar em GFIP as contribuições previdenciárias objeto do AI no
37.124.652-0, conforme previsto no art. 32, IV e §5 da Lei 8.212/91, na redação da Lei no
9.528/97 (AI no 37.124.651-2).
3. De acordo com o Relatório fiscal, a empresa, apesar de não ser optante pelo Simples,
no período de apuração (01/2007 a 13/2008), conforme informações existentes no banco
de dados da Receita Federal, informou nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP ser optante do referido regime, deixando, por
essa razão, de reconhecer como devidas as contribuições previdenciárias previstas nos
Incisos I e II do art. 22, da Lei no 8.212/91, assim como as contribuições destinadas a
Terceiros.
4. Notificado pessoalmente dos lançamentos em 12/07/2011, o interessado apresentou
impugnação total, aduzindo em síntese as seguintes alegações:
- Inicialmente, oferece breve histórico institucional sobre o IBEEA, enfatizando suas
finalidades e objetivos sociais. Neste aspecto, destaca que, em toda sua existência, uma
única fonte de arrecadação foi registrada na instituição, qual seja, a originária de contratos
firmados com as diversas prefeituras com as quais mantém relações;
- Esclarece que a diretoria da entidade foi surpreendida pela opção pelo Simples realizada
em GFIP, confessando os erros administrativos cometidos. Porém, defende que, mesmo
assim, não se considera devedor de qualquer contribuição previdenciária, na medida em
que o IBEEA não está sujeito a tal tributação;
- Insurge-se pelo fato de as exações incidirem diretamente sobre dinheiro público, isto é,
verbas repassadas pelas prefeituras dos municípios em que atua para a realização de
atividades de assistência social. Neste passo, defende a sua condição de entidade imune,
por força do disposto no art. 150, VI da CRF/88;
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

- Argui a nulidade dos Autos de Infração lavrados pela dificuldade de compreensão do
emaranhado de dispositos que constituem os fundamentos legais dos débitos. Não
entende, por exemplo, o motivo pelo qual é compelida a pagar contribuições para o
INCRA, SESC, SENAC E SEBRAE;
- Contesta a penalidade lançada no AI no 37.124.651-2, levando em consideração que o
seu errôneo enquadramento no Simples tornou incompatível a declaração das
contribuições patronais até que corrigida tal situação. Logo, inaplicável qualquer
penalidade;
- Aponta irregularidades quanto aos fundamentos legais das multas aplicadas, tais como a
citação de dispositivos revogados; ambiguidade e imprecisão no que se refere a situações
como “falta de pagamento”, “falta de declaração” ou “declaração inexata”, não se
sabendo qual delas fora praticada. Também contesta a exigência de multa moratória, eis
que não configurado qualquer atraso.
- Requer a relevação das multas aplicadas, pela aplicação do instituto da equidade;

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RJ1 decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos constitutivos do auto
de infração veiculam, com clareza e precisão, todos os substratos fáticos e
jurídicos nos quais se fundamenta o lançamento.
SIMPLES FEDERAL E NACIONAL. EMPRESA NÃO OPTANTE.
EFEITOS.
Tratando-se de empresa que não ostenta, no período de apuração, o status
de optante pelo Simples Federal e nem pelo Simples Nacional, é aplicável
o regime de tributação comum, sujeitando-se a mesma ao recolhimento das
contribuições que perfazem a cota patronal.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

RECURSO VOLUNTÁRIO
EQUIVOCADO ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
Que o recorrente optou pelo SIMPLES, porém jamais adotou os
procedimentos próprios para o seu cadastramento como tal e sequer
comportou-se como um optante do SIMPLES, uma vez que nunca realizou
recolhimento algum de qualquer parcela tributária decorrente daquele
sistema tributário;
Que as pessoas responsáveis no IBEEA pelos recolhimentos devidos
nunca atentaram para o fato de que tais Contribuições Previdenciárias,
assim como os mesmos consectários, existiam e poderiam ser devidos e,
consequentemente, objeto de pagamentos pela Instituição;
Que houve mesmo um equívoco logo no início das atividades da
Instituição, quando o então responsável pelos procedimentos de
escrituração, contabilidade, etc. da época, promoveu a malfadada opção
pelo SIMPLES, sem que daí houvesse, no seguimento, as demais
providências junto aos órgãos competentes;
Que o referido Contador em momento algum ofereceu as necessárias
informações e esclarecimentos aos membros da Direção do IBEEA,
tampouco indicou que algum recolhimento deveria ser efetuado, levando
em consideração o seu errôneo entendimento de que o IBEEA deveria ser
enquadrado no SIMPLES;
Que causou constrangimento ao recorrente o fato de somente quando do
recebimento da autuação em comento veio tomar conhecimento do errôneo
procedimento adotado e haver convivido com tal situação durante tanto
tempo, sendo certo que se fosse sabido desde o inicio de sua atuação, teria
providenciado a correção de acordo com a legislação aplicável;
Que o recorrente não é devedor, mesmo com a lógica conclusão de que
não é optante do SIMPLES, de qualquer parcela de Contribuição para a
Previdência (chamada Patronal) e respectivos Consectários, posto que não
existe a incidência de tais tributações sobre esta Entidade;
Que não procede as exigências de tais Contribuições, e consectários,
formuladas contra este IBEEA, uma vez que tal situação encontra-se ao
arrepio da Lei, ferindo de morte as disposições da Constituição Federal em
vigor.

DAS VERBAS RECEBIDAS DAS PREFEITURAS
Que todas as exigências constantes dos lançamentos fiscais objeto do
Processo Fiscal em comento estão incidindo sobre valores recebidos pelo
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

IBEEA, diretamente repassados pelas Prefeituras dos Municípios
atendidos nos períodos indicados — janeiro/2007 a dezembro/2008,
limitando-se, aqui, apenas ao período fiscalizado;
Que o recorrente, instituição sem fins lucrativos, sequer remunera os
membros de sua Diretoria e limitou-se a recepcionar verbas
disponibilizadas, repassadas, pelas Prefeituras dos Municípios de sua
atuação — dinheiro público - e, no tempo determinado, promoveu o
retomo de tais verbas ao seio da população;
Que todas as verbas (receitas) contabilizadas pelo IBEEA e,
consequentemente, sobre as quais estão a incidir os lançamentos fiscais ora
formulados no presente processo e aqui atacados, estão abrangendo verbas
públicas, verbas essas, por tal natureza, imunes de tributação, de qualquer
espécie;

DA FUNÇÃO DO IBEEA
Que o IBEEA não foi criado como uma empresa de assistência social, mas
sim nasceu e caracteriza-se como uma instituição voltada, Exclusivamente,
para a realização de um trabalho de ação social, em prol das comunidades
carentes da população em geral;
Que a união de pessoas na formação de uma sociedade como o recorrente,
que se propõem a trabalhar em prol de uma missão humanitária, sem que
tenham qualquer tipo de lucro, nem mesmo a remuneração pelos serviços
prestados na execução dos objetivos sociais da instituição, está plenamente
tipificada como obra de assistência social;
Que as ações executadas pelo recorrente estão plenamente caracterizadas
como de assistência social, uma vez que tais atividades não se limitam à
simples execução de projetos, mas também à análise e provimento de
ideias que, uma vez levadas aos gestores municipais e por eles acolhidas,
sempre foram incrementadas sem que houvesse qualquer tipo de aditivo de
repasse financeiro para cobrir tais ações;
Que o IBEEA é uma organização instituída e voltada para as atividades de
assistência social, podendo-se afirmar que embora não faça parte do
Estado, nem estando a Ele vinculada, se reveste de caráter público, na
medida em que se dedica a causas e problemas sociais;

DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Que embora não detentor de títulos ou certificados específicos, até porque
os seus Dirigentes nunca se preocuparam em buscar tais comprovantes
perante os órgãos públicos competentes, trata-se o IBEEA, efetivamente,
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

de uma entidade associativa de interesse público, que se destaca pelos
inúmeros trabalhos, projetos e ações desenvolvidas no âmbito dos setores
públicos municipais;
Que todas as verbas, ou receitas, auferidas pelo recorrente, no período
objeto da fiscalização supra, e sobre as quais foram apurados os gravames
lançados nos Autos de Infração que integram o processo administrativo
guerreado, nada mais são do que verbas públicas, ou seja, disponibilizadas
pelas Prefeituras dos Municípios com as quais firmou parcerias, sendo que
tais verbas foram, integralmente, aplicadas na execução das atividades
objeto dos respectivos Contratos;
Que naqueles períodos fiscalizados o recorrente atuou quase que total e
exclusivamente no Município de Duque de Caxias, RJ, tendo firmado
Contratos com a respectiva Prefeitura, decorrentes de regulares processos
licitatórios;
Que toda a verba aplicada pelo IBEEA na contratação dos empregados que
constituíram suas folhas de pagamentos nos períodos objeto da
fiscalização supra, e sobre as quais recaem a exigência tributária em
comento, sem dúvida alguma, pertencem - ou pertenciam – ao Município
de Duque de Caxias, RJ;
Que se depreende dos citados textos constitucionais, as exigências
constantes dos Autos de Infração que constituem o processo administrativo
tributário de que se trata estão em conflito com a Constituição Federal
vigente, uma vez que afetam, diretamente, a renda e os serviços
relacionados com as finalidades essenciais do IBEEA, no caso uma
instituição de assistência social, sem fins lucrativos, com toda a certeza,
verbas essas que pertencem (ou pertenciam) ao Município de Duque de
Caxias (Prefeitura) e que foram disponibilizadas ao IBEEA para que tão
somente as empregasse;
Que se configura um DIREITO assegurado pela Constituição Federal às
entidades sem fins lucrativos, que observem os requisitos estabelecidos no
Código Tributário Nacional;

DA IMUNIDADE E DA ISENÇÃO
Que imunidade que alcança o recorrente, em relação ao crédito tributário
ora atacado, não pode ser entendida como sendo um favor prestado pelo
Estado a Esta instituição que, como já visto, embora de direito privado, é
reconhecidamente uma entidade de interesse público, sem fins lucrativos;
Que são inaplicáveis as exigências fixadas na Lei n° 8.212/91, e em
qualquer outra, que esteja contemplada pela Lei Complementar específica;
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

Que o regramento a ser seguido, neste caso, é efetivamente o estampado na
Lei n° 5.172/66 — Código Tributário Nacional, recepcionado pela
Constituição
Federal
de
1988,
tratando-se,
portanto,
da
"Lei
Complementar" que se adequa ao texto constitucional;

DA INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE – DEBCAD 35.124.651-2
Que se pode concluir do conjunto de informações acima transcritas,
extraídas dos documentos da autuação supra, é que a penalidade a que se
refere o Auto de Infração DEBCAD 37.124.651-2, origina-se do fato de
que o recorrente não fez constar das referidas GFIPs a informação sobre a
contribuição patronal, referente a contribuição da Empresa mais a
contribuição SAT/RAT, e ainda as parcelas de contribuição para terceiros;
Que o único erro, caracterizado como infração, passível de penalização ao
sujeito passivo, no caso, foi a sua auto declaração como Optante pelo
SIMPLES, fato que, como dito, INIBIU os cálculos apontados nas
respectivas GFIPs;
Que as GFIPs não estampam as informações sobre as referidas
contribuições e demais consectários, pelo simples fato de que a referida
OPÇÃO, pelo SIMPLES, inibe tais cálculos, tais informações;
Que até a correção dessa errônea situação não existia a possibilidade da
apresentação de documento algum, em especial aqueles indicados na
fundamentação legal do referido Auto de Infração;
Que levando em consideração a sua errônea situação de OPTANTE pelo
SIMPLES, fato jamais detectado e apontado pela Receita Federal
anteriormente, é evidente que o IBEEA apresentou as GFIPs de forma
correta;

DA RELEVAÇÃO DAS PENALIDADES
Que se pode concluir do conjunto de informações acima transcritas,
extraídas dos documentos da autuação supra, é que a penalidade a que se
refere o Auto de Infração DEBCAD 37.124.651-2, origina-se do fato de
que o recorrente não fez constar das referidas GFIPs a informação sobre a
contribuição patronal, referente a contribuição da Empresa mais a
contribuição SAT/RAT, e ainda as parcelas de contribuição para terceiros;
Que a fundamentação legal, como já destacado anteriormente, é confusa e
não define, claramente, qual teria sido o correto enquadramento da
infração supostamente cometida pelo Autuado;
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

Que os Autos de Infração de final 652-0 e 653-9 citam o art. 35. I, II, III da
Lei n. 8.212, de 24.07.91, (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99);
Que não existe tais dispositivos legais, uma vez que inteiramente revogado
o referido art. 35, da mencionada Lei, pelas disposições da Lei n°.
11.941/2009;
Que a citação a tal legislação, revogada, só serviu para confundir ainda
mais os mencionados Lançamentos;
Que no que concerne ao art. 44, I da Lei no 9.430/1996, não fica claro o
enquadramento;
Que o dispositivo legal aplicado contempla 4 (quatro) situações distintas
(ou quase distintas), a saber: "falta de pagamento" ou "de recolhimento" -
qual a diferença ? - "de falta de declaração" e "declaração inexata;
Que no que conceme à MULTA MORATÓRIA, seu lançamento e
exigência contra o Sujeito Passivo está em flagrante desrespeito à
legislação aplicável;
Que não se configurou, até o momento, a incidência de "MORA", que tem
como sinônimo o atraso (demora) no pagamento da obrigação principal.
De fato, nenhuma exigência foi feita ao Autuado, até a notificação dos
lançamentos ora questionados, que fossem passíveis de pagamentos e, por
consequência, não há que se falar em MORA no presente caso;

DA INOBSERVÂNCIA DO INSTITUTO DA EQUIDADE
Que a relevação das penalidades por observância ao princípio da
EQUIDADE, é situação claramente prevista no ordenamento jurídico
aplicável, em especial na Lei Complementar n° 5.172/66, - Código
Tributário Nacional;
Que o erro cometido não se confunde com "Falta de Pagamento ou de
Recolhimento", com "Falta de Declaração", ou mesmo com "Declaração
Inexata, posto que não haveria incidência sobre as verbas disponibilizadas
pela Prefeitura de Duque de Caxias;
Que o erro plenamente escusável em se tratando de uma empresa
comprovadamente de interesse público e amparada por imunidade
constitucional,
é
plenamente
escusável,
sendo
inquestionável
a
inexistência de dolo ou má fé;
Que a aplicação da EQUIDADE é perfeitamente plausível no caso da
espécie e não só pode, como deve, ser adotada por esse Órgão de
julgamento;
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

Que seja levada em consideração a questão da capacidade contributiva do
Recorrente, podendo ser dito, desde logo, que o IBEEA não possui
nenhum bem patrimonial, seja móvel, imóvel, semovente, numerário, etc,
além de sua reconhecida e atestada capacitação técnica, não tendo
qualquer condição, portanto, de fazer frente às exigências estampadas no
processo fisca;

CONSIDERAÇÕES FINAIS.
186. A argumentação acima transcrita e reprisada e os fatos esclarecedores narrados e
documentados, não devidamente enfrentados na Instância "a quo", estão a demonstrar a
total improcedência dos créditos tributários lançados nos Autos de Infração que integram
o Processo Administrativo em comento.
187. A questão da IMUNIDADE tributária arguida, como marco principal na Impugnação
supra e aqui reiterada, foi repelida simploriamente pelos Julgadores de primeira instância,
não se sustentando frente a uma análise mais aprofundada e adequada, o que agora se
espera por parte dessa E. Corte Superior.
188. O Acórdão de Impugnação ora recorrido está a demonstrar que os Julgadores "a quo"
ocuparam-se mais em discorrer sobre um tema que o ora Recorrente abordou apenas para
demonstrar um equívoco da administração da época, no caso o sistema tributário
"SIMPLES", que não foi usado, em momento algum, como argumento para repelir os
lançamentos questionados.
189. Com efeito, de tudo quanto dito na Impugnação de Lançamento sobre o sistema
SIMPLES, serviu apenas para justificar o fato de que as contribuições e seus consectários
ora exigidos pela RFB não surgiam nas respectivas GFIPs, posto que sempre foram
inibidas tais inserções justamente porque o IBEEA havia se declarado, desde o início de
suas atividades, como optante por esse sistema — SIMPLES.
190. Ocupou-se mais o I. Relator do Acórdão ora atacado, acompanhado por seus D.
Pares, em procurar demonstrar peculiaridades do referido sistema SIMPLES, que não
trata, efetivamente, da questão (ou questões) nuclear da Impugnação e, agora, do presente
Recurso Voluntário.
191. E para falar da questão NUCLEAR da irresignação do ora Apelante contra os
lançamentos tributários em epígrafe, reporta-se o Recorrente a todos os argumentos que
abordam a situação institucional do IBEEA e a aplicabilidade, no caso, da IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA prevista na Magna Carta.
(...)
194. Com efeito, as contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, com
regramento específico nas disposições do art. 195 e seguintes da CF/88, não fogem ao
conceito de "tributo" abrangido, claramente, pelas disposições expressas no art. 150, da
mesma CF/88.
195. Quando os I. Julgadores "a quo" falam de restrição das disposições do citado art.
195, da CF/88, e se reportam "às entidades beneficentes de assistência social
regularmente certificada pelo órgão competente e que, adicionalmente, cumpram os
demais requisitos previstos na legislação infraconstitucional", evidentemente que estão
tratando do instituto da ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, não mais da IMUNIDADE, que no
caso se estende aos entes públicos, sem qualquer dúvida.
196. O que não se pode perder de vista no presente caso é que, como já demonstrado à
saciedade, o IBEEA não exerce qualquer atividade remunerada, ou seja, que produ a ou
que gere receitas; não exerce qualquer atividade que possa ensejar a criação de receitas
para o cumprimento de seus compromissos financeiros, incluindo-se aí o pagamento de
empregados contratados para a execução de suas atividades definidas no Estatuto Social.
197. O IBEEA atua, como atuou nos exercícios de 2007 e 2008 objeto da fiscalização
insculpida no processo administrativo em comento, como parceiro de órgãos públicos, -
no caso a Prefeitura do Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, na
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

execução de projetos de cunho estritamente sociais, atendendo as comunidades mais
carentes, como estabelecido em seu Estatuto.
198. Nestes casos, toda a verba empregada na execução de tais projetos, todos criados,
aprovados e definidos por tais órgãos públicos, é originária dos mesmos órgãos, no caso,
o Município de Duque de Caxias, RJ 199. Na realidade o IBEEA atua, concretamente,
com uma espécie de "agente executor" dos programas e projetos dos órgãos públicos, no
caso a mencionada Prefeitura de Duque de Caxias, RJ, recebendo da mesma as verbas
necessárias para fazer frente a todas as despesas decorrentes.
200. E aí se inclui, obviamente, o pagamento dos salários e encargos devidos aos
empregados que são contratados dentro dos respectivos projetos, ou seja, para a execução
dos mesmos.
201. Em sendo assim, não resta qualquer dúvida quanto ao fato de que a tributação ora
questionada incide, exatamente, sobre o patrimônio, a renda, ou os serviços do órgão
público, no caso a referida Prefeitura de D. Caxias — RJ, o que é defeso pelas disposições
constitucionais mencionadas.
202. Esse fato poderá ser facilmente constatado por parte desse E. Conselho, a partir de
consulta especifica e apropriada à referida Prefeitura, diligência que ora se requer, para
bom entendimento e melhor apreciação desse questionamento, para final decisão dessa
Corte.
203. Há de se indagar, no caso, se a referida Prefeitura, ou qualquer outra da Federação, é
devedora das referidas contribuições para a seguridade social que aqui se discute, em
relação aos seus inúmeros empregados, sejam eles contratados pelo regime da CLT ou
concursados.
204. Diante de todos os fatos já aqui abordados, desnecessárias maiores delongas sobre tal
questão, estando o Recorrente confiante em ver acolhidas as suas razões, julgando-se
procedente o presente Recurso Voluntário, tomando improcedentes os Autos de Infrações
integrantes do Processo Administrativo de que se trata.
Por todo o acima exposto e o que mais puder vir a ser suprido pelos Ilustres Conselheiros
integrantes desse Egrégio Conselho Administrativa de Recursos Fiscais, confia e espera o
Recorrente obter plena acolhida para as presentes razões, protestando pela apresentação, a
qualquer tempo, de outras provas em direito admitidas, medida que estará alinhada com a
sua mais perfeita e costumeira,

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
14/04/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 417). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 13/05/2014 (fl. 528), é considerado tempestivo.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

Em tempo, faço registro do Despacho no 01108719 – EAC/13/DICAT/DRFRJ2,
de 05/2014, fl. 495, onde consta análise acerca do procedimento de ciência do Acórdão 12-
58.408.

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
Em outra parte, a defesa traz balizas constitucionais para confrontar a autuação
fiscal, para o que são tecidas considerações sobre a potencialidade de um erro de elegibilidade
para afastar a cobrança encartada, ademais de evocar os princípios da equidade e da vedação ao
confisco
Com a devida vênia aos argumentos coligidos, o art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 regulou o assunto.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Não bastasse, a Súmula CARF no 2 assentou entendimento no sentido de que este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Pela cogência da norma, enquanto não superveniente qualquer modificação
legislativa ou judicial, uma vez subsumidos os fatos ao seu teor compete a autoridade fiscal
aplicá-la em atenção ao art. 142, parágrafo único do CTN.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Dada a correspondência entre a norma aplicada e a realidade fática, não conheço a
matéria.

MATÉRIA CONHECIDA
SIMPLES
Em relação a este tema, dada a assertividade do julgamento de piso, reproduzo
suas conclusões, fl. 411.

13. Da análise da legislação retromencionada, depreende-se que a opção para adesão ao
Simples Federal - no período de 01/01/2007 a 30/06/2007 - para as pessoas jurídicas já
inscritas no CNPJ, tal como era o caso da interessada, dar-se-ia mediante alteração
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

cadastral, realizada por meio da Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica – FCPJ, instituída pela
Instrução Normativa no 68/96.
14. Logo, a empresa que tivesse concluído o procedimento de alteração cadastral, na
forma estabelecida pela legislação de regência, ostentaria automaticamente a condição de
optante, fazendo jus ao regime especial de tributação.
15. Em consulta ao cadastro da interessada na base de dados da RFB, verifica-se que a
mesma jamais constou como optante pelo Simples Federal.
(...)
17. Assim, conforme informações já consignadas pela autoridade lançadora, bem como
em consultas realizadas no portal do Simples Nacional, constatamos que a Autuada
também jamais protocolou qualquer solicitação de ingresso no regime do Simples
Nacional.
18. Considerando que a Autuada jamais foi optante pelos referidos regimes no período de
apuração, não faz jus a nenhuma das prerrogativas fiscais aplicáveis às empresas optantes.
Portanto, é no mínimo inadmissível a atitude levada a efeito no sentido de informar em
GFIP a condição de optante pelo Simples, nos exercícios de 2007 e 2008, apenas para
inibir a confissão de dívida fiscal das contribuições previdenciárias patronais, quando
neste período sequer formulou um único pedido de adesão.

Assim, na acolho os argumentos relacionados ao regime Simples.

ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
Com o relato acerca das atividades desenvolvidas e do elo contratual mantido com
prefeituras, dentre as quais a Prefeitura do Município de Duque de Caxias/RJ se apresenta como
principal origem dos ingressos no período fiscalizado, o recorrente intenta se enquadrar na
hipótese de imunidade prevista pelo art. 150, VI, “c” da Constituição Federal.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Em compêndio, a linha de defesa apresentada reúne duas abordagens para
suportar seu desígnio. Por um lado, alega que a natureza não lucrativa da operação se subsome
aos requisitos do art. 14 do CTN, o que seria suficiente para garantia do direito pleiteado; de
outro, afirma que as verbas empregadas pelos Entes Municipais são aplicadas em ações de
interesse público, de modo que ainda que tenha ocorrido a contratação do recorrente não
perderiam a essência de recursos públicos municipais, mantida, assim, a imunidade do art. 150,
VI, “c” da Constituição Federal.

CTN
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
(...)
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;
(...)
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Dada a abertura de duas vertentes, ora pelo caráter beneficente, outra pela
natureza de recursos públicos municipais; é necessário examinar os fundamentos trazidos pelo
recorrente sob a ótica das imunidades preconizadas pelos 150, VI, “c” e 195, § 7o da
Constituição Federal.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Ab intio, é necessário consignar que as imunidades não se confundem, de maneira
que as Contribuições Sociais Previdenciárias objeto do feito dispõe de regulamentação
constitucional específica, anotada no art. 195, § 7o da Constituição Federal.
Assim, fica afastada a alegação concernente a aplicabilidade do art. 150, VI, “c”
da Carta Magna, cuja abrangência não contempla os fatos aqui apurados, posto que restrito aos
impostos sobre renda, serviços ou patrimônio.
Passemos ao exame das CSPs e da imunidade do 195, § 7o da Constituição
Federal. Como visto da transcrição, trata-se de um comando de eficácia limitada cuja
regulamentação foi outorgada ao legislador ordinário.
Pelo critério temporal ditado pelo período de apuração tomado pela fiscalização,
ocorrido entre os anos-calendário de 2007 e 2008, tem-se que o regramento estabelecido para
normatizar a imunidade em questão era dado pelo então vigente art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Dentre outros requisitos, tal dispositivo impunha a necessidade de certificação
ante o Conselho Nacional de Assistência Social e a concessão expressa do direito obtida em
pedido dirigido ao Instituto Nacional do Seguro Social, condições não satisfeitas e nem
comprovadas pelo recorrente.

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Redação então vigente)
(...)
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação então vigente)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação então vigente)
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (Redação então vigente)

Registre-se que as citadas exigências do art. 55 da Lei no 8.212/1991
permaneceram mesmo com a sobreposição da MP no 446/2008, logo substituída pela Lei no
12.101/2009. Sendo assim, pela ausência de requisitos, o recorrente igualmente não fazia jus à
imunidade do art. 195, § 7o da Constituição Federal nos anos-calendário de 2007 e 2008.
É importante, ainda, consignar a eficácia do artigo a partir da fixação do Tema 32
pelo STF, ocorrida em 2022. Na oportunidade, a Corte Constitucional avaliava a
constitucionalidade do indigitado art. 55, notadamente sobre as exigências para a concessão da
imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social sob a luz do art. 146, II da
Carta Magna. Dada a repercussão geral da matéria, foi firmada a seguinte tese.

STF – REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 32
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.

Pela profundidade da matéria, em sede de embargos declaratórios a Suprema
Corte foi instada a se manifestar quando decidiu que a exigência de lei complementar não
alcançaria aspectos procedimentais referentes ao controle fiscal. Segue ementa.

STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RE 566.622
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55,
II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

Em que pese a assertividade do Tema 32, o art. 55, § 1oda Lei no 8.212/1991 está
atrelado a delimitação feita nos Embargos de Declaração. Ou seja, na condição de aspecto
procedimental de controle administrativo, o requerimento a administração tributária continua
sujeito à regulamentação por lei ordinária. Constitucional, pois, o retro citado dispositivo no
período em que produziu efeitos.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

Em reforço ao até aqui discorrido, alude-se a manifestação da DRJ/RJ1, fl. 412.

Urge esclarecer, inicialmente, que as contribuições previdenciárias patronais ora exigidas
não incidem diretamente sobre repasses de dinheiro público, mas sobre remunerações
creditadas a segurados empregados da entidade. Explique-se melhor: ao executar as ações
tendentes a alcançar seus objetivos sociais, a entidade admite e assalaria trabalhadores
que se vinculam ao Regime Geral de Previdência Social, e sobre as remunerações a eles
pagas, creditadas ou devidas incidem contribuições, que, in casu, deixaram de ser
recolhidas por força de uma informação inexata prestada em documento de confissão de
dívida fiscal.
(...)
Quanto ao suposto gozo de imunidade decorrente da limitação constitucional ao poder de
tributar insculpida no art. 150, VI, “c” da Carta Magna, cumpre esclarecer que, além de
absolutamente protelatória a tese esposada pelo Interessado, o mesmo se esquece que o
referido dispositivo abrange apenas impostos, e não outras espécies tributárias.
Em relação às contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, aplica-se
regramento específico, previsto no art. 195, §7o da CRF/88 e restrito às entidades
beneficentes de assistência social regularmente certificadas pelo órgão competente e que,
adicionalmente, cumpram os demais requisitos previstos na legislação infraconstitucional.
O que não é o caso do sujeito passivo, que sequer possui o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS.

Fixado tal entendimento, igualmente não há que se cogitar no presente caso em
condições para gozo de imunidade das CSP com base no art. 195, § 7o da Lei Maior por
desatenção aos requisitos legais exigíveis por parte do recorrente. Fica afastado, portanto, o
pleito pelo benefício.
Sem razão a parte nestes fundamentos.

DEBCAD 37.124.651-2 – CFL 68
Sobre os fatos que deram ensejo à multa CFL 68, cabe recorrer à descrição
realizada pela autoridade fiscal, fl. 31.

3- Da análise da documentação da Empresa e das informações constantes dos Sistemas da
Receita Federal - Telas CCORGFIP, verificou-se:
3.1- Que a Empresa se auto declarou como optante pelo SIMPLES na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações a
Previdência Social — GFIP, documento previsto no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, de
conformidade com o inciso IV, art. 225, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, para todo o período fiscalizado, sendo que não consta
nos sistemas da Receita Federal a Empresa como cadastrada na OPÇÃO pelo SIMPLES.
(anexada Tela/Consulta Optantes — Simples Nacional).
3.1.1- A opção pelo SIMPLES na GFIP inibe o cálculo da contribuição patronal, referente
à contribuição da Empresa mais a contribuição do SAT/RAT, e o cálculo da contribuição
para terceiros. Assim, em virtude da incorreção na declaração da GFIP, a Empresa deixou
de informar a totalidade das contribuições devidas.

Mais adiante, ao tratar especificamente da lavratura de multa por descumprimento
de obrigações acessórias, assim prosseguiu a autoridade lançadora, fl. 35.

Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

13.1 - Auto de Infração, Código de Fundamentação Legal — CFL 68: O contribuinte está
sendo autuado por apresentar o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art.
32, IV e parágrafo 3, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5, também acrescentado pela
Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4, do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06.05.99.
13.2- O autuado não declarou as contribuições previdenciárias objeto do Auto de Infração
37.124.652-0 em GFIP.
(...)

Para confrontar a imputação, em síntese, o recorrente alega que o assumido erro
de opção de sistema tributário, quando elegido o SIMPLES, teria dado causa ao equívoco no
preenchimento da GFIP. Isto denota, segundo aponta, um erro de fato que justificaria as
inconsistências declaratórias; ou seja, as GFIPs estariam corretas uma vez que emolduradas pelo
equívoco reconhecido.
Em que pese o esforço de defesa, as sanções por descumprimento de obrigações
tributárias acessórias prescindem do elemento subjetivo de comportamento, uma vez que se
revestem da natureza de imputações objetivas. No caso da CFL 68, é irrelevante se a conduta foi
perpetrada com dolo ou culpa, de forma que sua configuração pressupõe o quadro fático previsto
pelo art. 32, IV da Lei no 8.212/1991 c/c art. 225, IV, § 4o do Decreto no 3.048/1999.

LEI No 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Redação então
vigente)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Redação então vigente)

DECRETO No 3.048/1999
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
(...)
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o responsável
às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras;

Com efeito, registre-se que a matéria está disciplinada no art. 136 do CTN, onde
consta a irrelevância dos elemento subjetivo para fins de responsabilidade por infrações da
legislação tributária. Portanto, ainda que tenha se baseado em uma opção equivocada e
precedente, a insuficiência ou inadequação da GFIP dá causa a penalidade culminada.

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

Por todo o exposto, e notadamente pela omissão contida em GFIP das CSP
constituídas no AIOP, não acolho os fundamentos.

SUPERVENIÊNCIA DA MP 449/2008 – LEI No 11.491/2009
Dada a superveniência da MP no 449/2008, logo substituída pela Lei no
11.941/2009, para lavratura do AIOA – CFL 68 no decorrer de 2011 a autoridade fiscal procedeu
a verificação da legislação mais benéfica em razão do que concluiu que, fl. 39.

Da análise do "Quadro Comparativo entre Penalidades para Mesma Conduta", verificasse
que a legislação aplicável a fatos geradores ocorridos até a da vigência da MP 449, de
04.12.2008, convertida na Lei 11.941, de 27.05.2009, é mais benéfica ao contribuinte,
resultando na aplicação da multa do Auto de Infração — código de fundamentação legal
— CFL 68, mais a Multa de Mora de 24% (vinte e quatro por cento), ou seja, a
Legislação mais benéfica ao contribuinte é a anterior à Medida Provisória 449, de
04.12.2008.

Conquanto tenha sido diligente o procedimento fiscal, dois pontos se apresentam
para discorrer: a fundamentação legal aplicável à multa CFL 68 e a fundamentação legal atinente
às multas de mora e de ofício.
Com amparo no raciocínio esposado pela DRJ/RJ1, fl. 412, esclareça-se o
contexto de cobranças tributárias lavrado pela autoridade fiscal.

E como as contribuições não foram recolhidas em época própria, portanto, em atraso, a
exigência é acrescida de juros e multa de mora, esta até a competência 11/2008, sendo
que a partir da competência 12/2008, por força do disposto na MP 449/2008 (convertida
na Leino 11.941/09), aplica-se aos lançamentos de ofício a multa de que trata o art. 44 da
Lei no 9430/96, considerando a falta de pagamento decorrente de declaração fiscal
inexata.
Considerando ainda que a entidade, ao prestar informação inexata em GFIP quanto à
condição de optante pelo Simples, inibiu o cálculo das contribuições patronais, também
acabou por infringir dever jurídico tributário de natureza instrumental, sujeitando-se à
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

multa isolada de que trata o art. 32, IV e §5o da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no
9.528/97, devidamente formalizada no AI no 37.124.651-2.

No que toca a CFL 68, trago manifestação anotada por esta Turma do CARF em
que fica esclarecida a necessidade de cotejamento entre o teor do então vigente art. 32, §§ 4o e 5o
com o atual art. 32-A, todos da Lei no 8.212/1991.

CARF – 2a Seção-2a Câmara-2a Turma Ordinária– Acórdão 2202-009.562 – Fev/2023
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. A análise da retroatividade benigna, no caso das
multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada
mediante a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei
8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art.
32-A da Lei 8.212/91.

Registre-se que em razão da natureza do crédito carreado nos autos, consistente
em multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), é mister reconhecer a
vinculação tratada nos precedentes da CSRF. Portanto, a penalidade deve seguir a obrigação
principal tratada neste feito.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.772 – Abr/2019
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as questões
relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações
principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma
sorte.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.504 – Jan/2020
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. Devem
ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os
resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.

Por sua vez, a disciplina dos consectários moratórios também sofreu alteração
com a implementação da MP no 449/2008 e depois da Lei no 11.941/2009. Desta forma, o então
vigente à época dos fatos art. 34 foi revogado, que tratava de juros, enquanto o art. 35, I, II e III
da Lei no 8.212/1991 teve sua redação modificada e passou a remeter a norma ditada pelo art. 61
da Lei no 9.430/1996 para definição da multa de mora.
Mais uma vez é necessária a comparação dos valores apurados pelas distintas
normas a fim de aplicar a menos onerosa ao recorrente. Vide manifestação desta Turma
Ordinária.

CARF – 2a Seção-2a Câmara-2a Turma Ordinária– Acórdão 2202-009.784 – Abr/2023
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991.
LEI No 11.941/2009. O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.

Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

Por todo o exposto, reconhece-se o direito da parte de lograr a norma mais
benéfica, até a competência 11/2008, inclusive, tanto em relação a multa CFL 68 tratada no art.
32-A, quanto a multa de mora do art. 35, ambos da Lei no 8.212/1991.

MULTA DE OFÍCIO
Em relação a multa de ofício em sede previdenciária, inaugurada no ordenamento
pela introdução do art. 35-A da Lei no 8.212/1991 c/c art. 44, I da Lei no 9.430/1996, a partir da
MP no 449/2008 seguida da Lei no 11.941/2009, tem-se que somente as competências 12/2008 e
13/2008 foram alcançadas.

LEI No 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

LEI No 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Trata-se, pois, de uma penalidade prevista em razão da mobilização do aparato
fiscal para promover de ofício a apuração e a constituição do credito tributário. Neste diapasão, o
requisito fundamental para aplicação do 35-A da Lei no 8.212/1991 c/c art. 44, I da Lei no
9.430/1996 é o lançamento de ofício, concretizado pela lavratura do correspondente AI, o que se
apresenta nos autos por meio dos AIs 37.124.652-0 (CSP Patronal) e 37.124.653-9 (CSP
Terceiros).
Portanto, correta a fiscalização ao imputar e delimitar a multa de ofício nas
competências conseguintes à vigência da MP no 449/2008, logo substituída pela Lei no
11.941/2009, fls. 13 e 23.

DILIGÊNCIA – REQUISIÇÃO
No bojo da peça recursal, o recorrente realiza pedido genérico de diligência junto
aos órgãos contratantes, mais especificamente à Prefeitura de Duque de Caxias/RJ, para fins de
comprovação da natureza dos serviços prestados e dos recursos disponibilizados, fls. 537 e 596.
Vide norma do Decreto no 70.235/1972.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.

É cediço que o pedido de produção de provas formulado no ato impugnatório não
é um direito absoluto do pretendente, uma vez que sujeito a deliberação da autoridade julgadora.
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 163.

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vale registrar que o objetivo de toda a instrução é auxiliar na formação de
convicção por parte autoridade julgadora, a quem é dirigida; o que justifica sua prerrogativa para
determinar a prescindibilidade de uma prova, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Se dita autoridade compreende que o conteúdo amealhado é suficiente para a decisão, compete-
lhe decidir e, assim, afastar as provas prescindíveis sem prejuízo ao exercício da defesa.
A propósito, depreende-se dos autos conteúdo probatório suficiente para sustentar
o exame quanto ao alegado direito à imunidade constitucional e aos efeitos do equívoco do
recorrente ao eleger o SIMPLES como modalidade tributária. É dispensável, pois, a extensão do
esforço instrucional.
Sem razão a recorrente neste tópico.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere às alegações de constitucionalidade; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar a
norma mais benéfica no caso da multa CFL 68, pela comparação entre o então vigente art. 32, §§
4o e 5o da Lei no 8.212/1991 e o hodierno art. 32-A do mesmo diploma, e dos juros e multa
moratória, pelo cotejamento entre a redação então vigente e a atual do art. 35 da Lei no
8.212/1991, em todos os casos para as competências até 11/2008, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720096/2011-99

Fl. 665
DF CARF MF
Original